Tribunal: TJMT
Processo: 1027204-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027204-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE: ALBERTO SANTOS GUEDES
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor do paciente Alberto Santos Guedes, contra ato do Juízo Plantonista da Comarca de Sinop, que, nos autos da prisão em flagrante, converteu a prisão em flagrante delito datada de 19-12-2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (violência doméstica), tipificados, respectivamente, nos artigos 129, § 9o, e 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei no 11.340/2006.
O Impetrante, então, aduz que já teriam sido adotadas medidas protetivas em benefício da vítima, a apontar que estas já seriam suficientes para resguardar a integridade física da referida.
Alega que, embora o paciente seja réu reincidente, o crime cometido é antigo e não tem relação com a vítima, além da tese de que o delito não envolveu a vítima, mas seu filho.
Afirma que a medida prisional foi desproporcional e demasiada rigorosa, sendo que a medida prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal exige a evidente periculosidade social, o que não restou demonstrado no fato.
Defende, ainda, que os elementos necessários para a concessão da medida liminar, estes sendo, o periculum in mora e o fumus boni iuris, estariam presentes, já que seria inequívoco o constrangimento ilegal experienciado pelo indiciado, o que autorizaria o deferimento do pedido.
Requer, então, o deferimento do pleito liminar, a fim de que o paciente aguarde o julgamento definitivo em liberdade, ou que sejam adotadas as medidas cautelares constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Antes de iniciar a análise do pedido, é imperioso consignar que a concessão da liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, e, da mesma forma, é medida excepcional, a demandar provas robustas, e indicativos consistentes acerca da possibilidade do relaxamento do ato prisional.
O iminente Desembargador Rui Ramos, no julgamento do HC no 1026807-62.2020, dispôs que: a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos de urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Com esta consideração, é certo destacar que o Habeas Corpus é remédio constitucional de via estreita, e demanda a existência de prova pré-constituída, a restar impossibilitada a realização de dilação probatória.
No presente feito, vislumbra-se que o paciente, em 19-12-2020, foi preso em flagrante, na Rua Salvias, sem número, Bairro Jardim Primavera, em Sinop, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, com incidência da Lei 11.340/2006, o que induz a violência doméstica.
Pelo depoimento policial (ID no 71529957 – fls. 62, abstrai-se o seguinte:
[...] Esta guarnição foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de desinteligência e ameaça com resultado lesão corporal na Rua das Salvias Bairro Jardim Primavera ao chegar no local a Sra. Beatriz Maranhão informou que estava banhando quando ouviu o suspeito Alberto Santos (do qual tem um relacionamento ‘ficante’) gritando na frente da casa ao sair para conversar com o suspeito esse veio a descarregar sobre ela palavras de baixo calão trais como: vai pra casa do caralho, vai tomar no cu, etc... após isso, a vítima informou que iria embora e chamou um aplicativo de transporte urbano e entrou para a residência sendo acompanhada pelo suspeito e continuou a discussão sendo que o Sr. Marcelo Maranhão (filho da Beatriz) interveio falando que era para o suspeito parar de gritar com sua mãe, momento que o mesmo questionou quem iria fazer ele parar de gritar, esse disse que ele iria fazer, momento em que o suspeito pegou duas facas e ameaçou o Sr. Marcelo Maranhão que logo iniciou a fuga sendo acompanhado pelo suspeito e sua mãe e em dado momento, para evitar o pior contra seu filho, essa interveio e empurrou o suspeito que veio a cair ao solo (momento que ocasionou diversos ferimentos, braço esquerdo região do tórax, costa e etc...) levantando-se desferiu um golpe no Marcelo, onde a Sra. Beatriz entrou na frente e o golpe acertou as mãos esquerda e direita próxima ao polegar de ambas. [...]
Com relação ao depoimento de Beatriz Maranhão Soares Barata, a suposta vítima do delito, esta corrobora a história tecida pela autoridade policial, entretanto, abstrai-se que esta afirma já ter sido vítima de violência doméstica por parte do acusado, bem como, que este, no momento do suposto ato criminosos, ameaçou de morte seu filho.
Após as diligências policiais, o feito foi encaminhado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que emitiu parecer no sentido de que seria necessária a homologação da prisão, bem como, a conversão da prisão em preventiva.
A Magistrada, tida como autoridade coatora no presente feito, então, proferiu sua decisão (ID no 71529957 – fls. 10/14, a registrar:
[...] Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem pública, pois se trata de situação de reiteração criminosa específica, bem como pela necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal.
Nesse ponto, cabe registrar que o autuado demonstrou total descontrole, pois, por meio da violência, partiu para cima do filho dela, ameaçando ambos e, para evitar que algo pior acontecesse, a vítima interviu e o autuado acertou golpe de facas em suas mãos, vindo a lesionar ambas as mãos, conforme se depreende das palavras da vítima, dos depoimentos testemunhais e da foto da lesão.
Outrossim, trata-se de situação de reiteração criminosa específica, pois o autuado é reincidente (Executivo de Pena no 0000677-65.2011.8.03.0008, da Comarca de Laranjal do Jari/AP), conforme consulta nos Sistemas virtuais disponíveis. [...]
A partir destas considerações, é necessário avaliar a argumentação abarcada pela Impetrante, estas sendo: a desnecessidade da medida prisional ante a adoção de medidas protetivas à vítima; o exagero no ato de conversão da prisão; e, o fato de o crime cometido previamente ter se dado há muito tempo.
Com relação às medidas protetivas, é certo que este fato corrobora, na realidade, a manutenção da prisão, eis que, ao analisar a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vislumbra-se que o fato de medidas protetivas serem adotadas apenas realçam o temor da vítima em caso de sua liberdade provisória.
Veja-se o entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LESÃO CORPORAL, DETRAÇÃO PELO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE ABSOLVISÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER COMPROVADA - MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - LESÕES CORPORAIS APARENTES - PREMISSA DO TJMT – AMEAÇAS - DESCRIÇÃO COERENTE - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA - MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ATOS VOLUNTÁRIOS - CRIME DE NATUREZA FORMAL/INSTANTÂNEO - CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA - ADOÇÃO DO PARECER DA 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PER RELATIONEM - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR FIXADO NA SENTENÇA - ACORDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR DETRAÇÃO PENAL E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CUMPRIMENTO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. [...] A ameaça resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017). [...] (N.U 0001484-07.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).
No que tange o segundo ponto arguido, é certo que este também não prospera, já que, ao observar a decisão proferida pela autoridade coatora, esta fundamentou o decisum com base em questões pertinentes, a utilizar dispositivos legais relativos à matéria.
Não há que se falar em exagero, ou excesso, na decisão que converteu o ato prisional, se este foi realizado em observância aos preceitos legais.
Por fim, com relação a tese de que o referido seria reincidente, mas o crime a priori cometido ter sido há muito tempo, este também não traduz a necessidade de o referido responder em liberdade.
Abstrai-se que o referido também teria sido preso de forma cautelar, em razão da prática do crime de violência doméstica, logo, é certo que não se demonstra pertinência na alegação de que o crime aconteceu em momento remoto, pelo contrário, apenas ressalta o fato de que o referido, em liberdade, poderá cometer novamente o delito.
Assim, é certo que a manutenção da ordem pública, elemento que autoriza a prisão preventiva, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal, é uma circunstância evidente.
Com estas considerações, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a ausência das circunstâncias autorizadoras para a manutenção da prisão, estas sendo o periculum libertatis e fumus comissi delicti, pelo contrário, evidencia-se a necessidade da permanência do cárcere, em razão do potencial abalo à ordem pública, elemento autorizador da medida, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Destarte, não restou demonstrado o constrangimento, que, em tese, acometeu o paciente, o que, portanto, impõe a rejeição da medida requerida.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se este feito na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista